Tribunal: TJDFT
Processo: 0717640-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717640-66.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: L. S. D. N. REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DELIANE DO NASCIMENTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Intimada a agravante-autora sobre a alegação do DF de perda superveniente do interesse recursal (id. 58948901), a Defensoria Pública, que patrocina a menor, anuiu com a perda do objeto (id. 59119302). Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 17 de maio de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora